Tribunal: TJES
Processo: 5014761-16.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014761-16.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANUSA MELLO OLIVEIRA
RECORRIDO: DIEGO CESAR TEIXEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de cobrança de aluguéis c/c indenização por danos materiais, no qual a Recorrente postulou: a) O pagamento de R$500,00 a título de aluguel referente ao mês de 05/2023, vencido em 15/05/2023. b) A condenação do Recorrido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais) atualizado com correção monetária e juros legais a partir da data do prejuízo – 28/07/2023, em razão de prejuízos financeiros causados pela deterioração do apartamento objeto da locação.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial COM Resolução DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC para 1. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 500,00 em favor da autora, com correção monetária que deve ser considerado da data do vencimento (15/05/2023) até a citação (19/05/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (19/05/2024) em diante, empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º do CC.Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, no que concerne aos serviços de reparos no supracitado imóvel, entendo que tais providências realmente não seguiram lastreadas em laudo de vistoria final, para convalidação de suas exigências.

Nesses moldes, diante da unilateral conclusão de depreciação dos itens imobiliários então consertados, conclusão decorrente da avaliação da recorrente, exclusivamente, não se pode defluir, sem mais, que os elementos reparados tenham realmente carecido de tais depreciações.

Portanto, no caso sub examine, entendo que o recorrido não possui obrigação de indenizar à recorrente por estes supostos danos, tendo em vista que não houve a produção de laudo de vistoria final e da prova da notificação do locatário para acompanhar a conclusiva diligência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)